Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMO DE ÁGUA. LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DO IMÓVEL. ABASTECIMENTO DE PISCINA. LEITURA DO HIDRÔMETRO IMPEDIDA REITERADAMENTE. RESPONSABILIDADE PARCIAL DA LOCATÁRIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O consumo de água é apurado pela diferença entre duas leituras consecutivas, pertencentes ao mesmo hidrômetro. A ele deve ser acrescida a tarifa de esgoto que, no caso de sistema de coleta convencional, equivale a 100% da cobrança de água.
1.1. No caso, a leitura do hidrômetro foi impedida reiteradamente, gerando uma fatura elevada quando realizada a leitura efetiva.
2. Diante da confissão da ré quanto ao abastecimento da piscina com água fornecida pela CAESB, ela deve arcar com tais custos, acrescidos do consumo médio, em razão da locação do imóvel por 24 dias e da realização de um Bazar no imóvel, e da tarifa de esgoto.
3. A natureza da sentença definirá o critério a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios. No caso de sentença condenatória, os honorários serão fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação. Sendo a sentença declaratória ou constitutiva, sobre o valor do proveito econômico e, por fim, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
3.1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré, conhecido e não provido. Sentença reformada.